Tribunal: TJSP
Processo: 1047240-25.2024.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-30
Data de publicação: 2025-03-30

Ementa:
"AÇÃO INDENIZATÓRIA – TRANSPORTE DE MERCADORIAS – REVELIA – ÔNUS SUCUMBENCIAIS – I- Sentença de parcial procedência – Apelo da ré – II- A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada – Reconhecido que as questões não debatidas no juízo de primeiro grau não podem ser apreciadas pelo Tribunal em grau de recurso, por obediência ao princípio do duplo grau de jurisdição

Ementa:

"AÇÃO INDENIZATÓRIA – TRANSPORTE DE MERCADORIAS – REVELIA – ÔNUS SUCUMBENCIAIS – I- Sentença de parcial procedência – Apelo da ré – II- A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada – Reconhecido que as questões não debatidas no juízo de primeiro grau não podem ser apreciadas pelo Tribunal em grau de recurso, por obediência ao princípio do duplo grau de jurisdição – Impossibilidade de apreciação, em sede de apelo, de matéria que deveria ter sido impugnada em sede de contestação – Ré que, citada, apresentou contestação intempestiva, sendo decretada sua revelia – Presunção relativa de veracidade dos fatos alegados pelas autoras – Inexistência de qualquer elemento capaz de afastar a referida presunção de veracidade – Documentos acostados aos autos suficientes para demonstrar o direito em que se funda a pretensão das autoras – Contestação que, além de intempestiva, deixa de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito das autoras – Indenização por danos materiais devida – III- Tendo as autoras decaído de parte de seu pedido (indenização por danos morais), caracterizada a sucumbência recíproca, devendo cada parte arcar com o pagamento de metade das custas e despesas processuais, bem como com os honorários advocatícios dos patronos da parte adversa, que se fixa em 10% sobre o valor da causa – IV- Apelo parcialmente provido."